Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE. PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que o recorrido forneça transporte digno e regular para o tratamento de hemodiálise. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é doente renal crônico, estágio V, CID N18.0, portanto, necessita da hemodiálise três vezes por semana, com 4 horas de duração cada sessão. O relatório médico atesta que após as sessões de hemodiálise o recorrente pode apresentar quadro clínico de instabilidade, motivo pelo qual não deve utilizar transporte público. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o pedido inicial se trata de Assistência Social e não de Saúde. O tratamento da saúde ao recorrido já tem que é a realização da Hemodiálise. Não há nenhuma norma regulamentando a prestação de serviço de paciente. Sendo vedado à Administração fazer o que a Lei não lhe ordena. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ID 46908403.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
7. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
8. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao recorrente, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
9. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
10. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte recorrente, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise
11. O recorrente, financeiramente hipossuficiente, é portador de Doença Renal Crônica, CID N18.0, estágio V, pancreatite crônica, DM2, Artrose de Quadril e Hipertensão Arterial, necessitando da realização de hemodiálise 03 (três) vezes por semana, cada sessão com duração de 04 (quatro) horas. O recorrente poderá ter instabilidade clínica e, além da idade avançada, o deslocamento por transporte público pode representar risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista o risco elevado de complicações durante a diálise (de modo a deixá-lo debilitado), não conseguindo utilizar o transporte público convencional. Em suma, na espécie, negar ao recorrente o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete.
12. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
13. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
14. Nesse quadro, a sentença deverá ser reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer ao recorrente o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados.
15. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao recorrido, Distrito Federal, que forneça transporte individualizado ao recorrente realizar as sessões semanais de hemodiálise, de sua residência na: QR 503, Conjunto 9A, Lote 3, Apartamento 702, Residencial Gontijo2 - Samambaia Sul/DF, CEP 72311-610 ao Hospital Regional de Taguatinga – HRT, localizado no endereço: St. C Norte – Área Especial 24 – Taguatinga, Brasília-DF. CEP: 72.115-902, e vice-versa, no turno vespertino. no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente acórdão.
17. Intime-se o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal, por oficial de justiça.
18. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários face ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9099/95.